Tribunal: TJDFT
Processo: 0746249-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746249-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID origem 212346401, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0001307-69.1990.8.07.0001 Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de cancelamento de precatório sob o argumento de duplicidade, nos seguintes termos: Trata-se de execução de sentença coletiva promovida pelo Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal, no bojo do qual resta pendente o pagamento de requisitórios. O DF alega a expedição em duplicidade de precatórios em favor do credor Amaury Jose de Aquino Carvalho (ID207525750). (0000072-60.1996.8.07.0000 e 0001978-21.2015.8.07.0000). Na manifestação ID 209085068, o sindicato informa que se trata de precatórios diversos, embora decorrentes do mesmo cumprimento de sentença. O primeiro precatório, 0000072-60.1996.8.07.0000 refere-se à recomposição salarial de 84,32% devida aos substituídos processuais no lapso de tempo compreendido entre abril de 1990 e setembro de 1996. O segundo precatório 0001978-21.2015.8.07.0000 refere-se à condenação relativo ao lapso de setembro de 1996 a janeiro de 2003. Em resposta (ID 212075577), o DF sustenta que as afirmações do sindicato não são suficientes para refutar as alegações de duplicidade e requer que o credor apresente memória de cálculos que originaram os precatórios ou, que seja acolhida a alegação do ente público. Contudo, não merecem prosperar os pedidos do ente público. Cabe à parte executada, que alega a existência de duplicidade, trazer aos autos as provas da sua alegação. Tanto nos autos deste cumprimento de sentença, quanto nos autos dos respectivos precatórios, aos quais o ente público tem acesso, por ser parte devedora neles, o executado pode localizar as memórias de cálculos que originaram as expedições dos precatórios. Ademais, observa-se dos cálculos juntados pelo DF em ID 207525752, que o valor considerado para a expedição do precatório 0001978-21.2015.8.07.0000, diz respeito exatamente ao período mencionado pela parte exequente. Além disso, deve-se considerar os termos da decisão proferida nestes autos ID 63452782, que explicita claramente a questão, conforme transcrevo a seguir: (...) A sentença exequenda dispôs:"...Isto posto, julgo procedente a ação para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento, sobre os vencimentos dos substituídos, do percentual de 84,32% relativo à inflação de março de 1990, a partir de 1o de abril subsequente, acrescido das diferenças salariais daí decorrentes com os reflexos sobre todas as vantagens dos substituídos, tudo com correção monetária sobre as parcelas vencidas, apurada mês a mês em liquidação...". O sindicato apresentou pedido de cumprimento de sentença. O DF concordou com a quantia, conforme petição ID 25846600, pág. 1. E no mesmo documento, ora identificado, foi determinada a expedição de precatório. O precatório foi expedido e encaminhado ao Presidente do TJDFT, apurando-se os créditos devidos até maio de 1996. O DF impugnou os valores, alegando que somente seriam devidos os reajustes nos meses de ABRIL a JULHO de 1990. Afirmou, também, que o percentual devido do reajuste não incidiria sobre verbas pessoais. A decisão ID 25920495 indeferiu os pedidos do devedor. O executado recorreu da referida decisão. Ao mencionado recurso foi negado provimento. O sindicato formalizou pedido de cumprimento de obrigação de fazer para que o DF incorporasse o percentual de reajuste à remuneração dos substituídos, sem qualquer limitação temporal. O Ente devedor apresentou embargos à execução que foram julgados improcedentes. Em recurso de apelação reformada a sentença para considerar como devido o reajuste somente nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Decisão monocrática no STJ afasta a limitação temporal para incidência dos 84,32% até Julho de 1990, e no julgamento de embargos de declaração opostos, esclarece que o percentual deve incidir até Janeiro de 2003. Com efeito, a base de cálculo da quantia devida e a liquidação desta foi objeto de ação de execução e expedição de precatórios. Logo, nos termos da sentença ora exequenda a incidência do percentual de 84,32% acrescido das diferenças salariais daí decorrentes, sobre os vencimentos dos substituídos processuais, a partir de abril de 1990, mês a mês até janeiro de 2003. Conforme extrai-se dos trechos destacados da decisão acima, primeiramente foi expedido o precatório 0000072-60.1996.8.07.0000, em benefício de todos os substituídos, com apuração do crédito devido até maio de 1996. Em decisão posterior, o STJ entendeu que o percentual determinado no título executivo de 84,32% deveria incidir até janeiro de 2003, o que culminou na expedição de novos precatórios, agora individualizados, do crédito referente ao período de junho de 1996 até janeiro de 2003. Portanto, não existe a duplicidade alegada pelo DF, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO de cancelamento do precatório no 0001978-21.2015.8.07.0000. Nas razões recursais, o agravante sustenta que consta nos autos precatórios expedido (0000072-60.1996.8.07.0000) em razão de execução de sentença coletiva, em favor do credor AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, CPF: 000.479.101-00, oriundo da condenação ao pagamento sobre os vencimentos, do percentual de 84,32% relativo a inflação de 1990, decorrente de sentença proferida nos autos da Ação 0001307-69.1990.8.07.0001 movida pelo SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL na condição de substituto processual dos interessados. Ocorre que, após análise, identificou-se que para o mesmo credor, supracitado, foi expedido outro precatório de no 0001978-21.2015.8.07.0000 (individual) em razão da mesma ação. conforme documentação anexa. Ressalta que a manifestação do SINDICATO, por si só, não foi suficiente para refutar as alegações de duplicidade dos precatórios apresentados pelo público. Para contestar essa duplicidade, a parte credora sustenta que os precatórios se referem a períodos diferentes. No entanto, não apresentou qualquer prova nem documentos específicos que comprovem a ausência de duplicidade. Alega que o pagamento do presente precatório, expedido posteriormente, resultará em enriquecimento sem causa do credor supramencionado e gerará prejuízos consideráveis ao erário. Argumenta que a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a duplicidade de pagamento em PCT, do qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Ao final, o agravante requer seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória. Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para: a) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida b) o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da duplicidade de expedição de precatório em favor do agravado. Para amparar o requerimento a agravante alega que o sindicato não apresentou qualquer prova nem documentos específicos que comprovem a ausência de duplicidade. Entretanto, cabe à Agravante comprovar suas alegações apresentando documentos hábeis para tanto, trazendo aos autos as memórias de cálculo que configuram a alegada duplicidade. Ademais, conforme consignado pelo magistrado de primeira instância em sua decisão recorrida: Conforme extrai-se dos trechos destacados da decisão acima, primeiramente foi expedido o precatório 0000072-60.1996.8.07.0000, em benefício de todos os substituídos, com apuração do crédito devido até maio de 1996. Em decisão posterior, o STJ entendeu que o percentual determinado no título executivo de 84,32% deveria incidir até janeiro de 2003, o que culminou na expedição de novos precatórios, agora individualizados, do crédito referente ao período de junho de 1996 até janeiro de 2003. Assim, diante da ausência de comprovação inequívoca de duplicidade, inviável acolher o pedido do cancelamento do precatório. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator